Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711741-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDA DAS DORES COSTA IMPETRANTE: VICTOR LUIZ HOFFLING AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em prol de FERNANDA DAS DORES COSTA, motivado em face de potencial decisão equivocada de expedição de mandado de prisão contra quem estava em prisão domiciliar humanitária. Durante cumprimento de despacho instrutório, o impetrante peticionou aos autos informando que o pedido está prejudicado diante da retratação quanto à ordem equivocada de prisão (ID 57367158). É o relatório. Decido. Da meticulosa análise dos autos em questão, observa-se que resta prejudicado o presente habeas corpus. O impetrante consignou que “no momento da juntada desta manifestação, a paciente encontra-se em recolhimento domiciliar. Com a retratação quanto à ordem de prisão equivocada, os impetrantes entendem restado prejudicado”. Nessa mesma linha, é a manifestação da Autoridade Coatora (ID 57524936): “Trata-se de petição da Defensoria Pública formulada em favor da reeducanda, beneficiada com a manutenção de sua prisão domiciliar humanitária, nos termos da decisão de mov. 655.1. O mandado de prisão de mov. 670.1 está em desacordo com a última decisão proferida em favor da sentenciada. Assim, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, com a urgência que o caso requer. Consignem que ela está recolhida da 16a DPDF e que, possivelmente, será transferida para a DCCP ainda na presente data. Após, aguardem manifestação das partes quanto a nova carta de guia juntada aos autos (mov. 651.1)” Portanto, o presente mandamus encontra-se prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024 15:17:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator